Tribunal: TJDFT
Processo: 0706465-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706465-12.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: A. L. S. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA LETICIA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A autora agrava (id 43987560) da decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública (id 43987562, p. 46-47) que indeferiu tutela de urgência consistente na realização de procedimento cirúrgico – ce amigdalectomia c/ adenoidectomia. Alega que a tutela é devida, porquanto aguarda a realização do procedimento há mais de 237 dias, prazo superior ao estabelecido pelo CNJ 93 (180 dias). Ressalta a urgência do procedimento, sob o risco de deterioração do seu quadro clínico. Assinala que o decisum afronta o direito à saúde, sobretudo ao desconsiderar os efeitos práticos do indeferimento (LINDB 20 e 23). Entende presentes os requisitos do CPC 300, razão pela qual o DF deve ser compelido a realizar o procedimento na rede pública ou, subsidiariamente, custeá-lo na rede particular de saúde. 2. O procedimento pleiteado – remoção cirúrgica simultânea das tonsilas palatinas (amígdalas) e das tonsilas faríngeas (adenoides) – é urgente, consoante relatório médico e classificação de risco SISREG III (ids 43987562, p. 32 e 34). A agravante aguarda a realização do procedimento desde 23/06/22 – id 43987562, p. 34. Nas demandas de usuários do SUS para acesso aos serviços de saúde eletivos, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 180 (cento e oitenta) dias, para cirurgias (Enunciado 93 do CNJ). Acrescente-se que se trata de criança, cujos interesses devem ser tutelados com prioridade. Por fim, a criança não tem interesse em lista de espera, aliás, sequer necessitaria do Judiciário para esse fim, pois a Administração já cuidou de inseri-la na fila dos que aguardam, sem prazo definido. 3. Posto isso, defiro o pedido liminar para determinar ao DF que forneça à agravante, no prazo máximo de 10 dias úteis - contados da intimação da presente decisão -, o procedimento médico pleiteado (ce amigdalectomia c/ adenoidectomia), com a assistência e tratamentos necessários, sob pena de sequestro de valores para o custeio na rede particular de saúde. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Sr. Secretário de Saúde do DF para cumprir a presente decisão. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 21/03/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator